Tribunal: TJSP
Processo: 0004371-83.2008.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50003, da Comarca
de São Caetano do Sul, em que é embargante LUIS CARLOS
MORCELLI, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50003 - Voto no 21.213
2
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50003 - Voto no 21.213
3
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0004371-83.2008/50003 São Caetano do Sul
Embargante: Luis Carlos Morcelli

Embargada: Colenda 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 21.213
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta ocorrência de
contradição e omissão no v. acórdão que deu parcial
provimento ao recurso ministerial - Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
1875/1877 contra o v. Acórdão de fls. 1849/1855, cuja ementa
possui o seguinte teor: “Dispensa legal de licitação e falsificação de
documento público - Rejeição parcial da denúncia por falta de justa causa
(artigo 395, I e III, do CPP) - Impossibilidade - Prova suficiente para atestar a
materialidade e autoria no que diz respeito ao delito de Dispensa legal de
licitação, com exceção do réu Odair Mantovani - Recebimento da denúncia em
face aos outros réus Recurso parcialmente provido”.
Pretende, com os presentes embargos
declaratórios infringentes, que seja sanada suposta contradição, no
que diz respeito ao recebimento da denúncia em face do
embargante e rejeição da exordial acusatória em face do
denunciado Odair. Pleiteia, assim, a rejeição da exordial acusatória.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50003 - Voto no 21.213
4
O V. Acórdão foi bastante claro, em nada
contraditório, em relação à questão apontada, coadunando-se com
o princípio do livre convencimento motivado, pois, conforme se
observa do teor do acórdão embargado, a pretensão das
recorrentes já foi devidamente enfrentada, segundo se observa da
transcrição abaixo:
Os recorridos ÊNIO MORO JÚNIOR, LUIZ CARLOS
MORCELLI, MARIA CARMEM GONZALEZ REY
CAMPOS, MÁRIA DE FÁTIMA DOS ANJOS
PEREIRA, MERLE MARLENE TRASSI, ODAIR
MANTOVANI e SÔNIA APARECIDA NOGUEIRA
foram denunciados como incursos no artigo 297, §
1o, do Código Penal, c.c. o artigo 89, parágrafo
único, da Lei no 8.666/93, na forma dos artigos 69 e
29, do Código Penal.
Conforme consta da exordial acusatória, no período
de 1996 até 1998, na sede da Prefeitura Municipal
de São Caetano do Sul, Cláudio Demambro,
Diretor do Departamento de Serviços Municipais
DESEM, e José Gaino, Engenheiro-chefe do
Departamento de Serviços Municipais
DESEM,
dispensaram licitação fora das hipóteses previstas
na Lei Federal no 8.666/1993, beneficiando o
empreiteiro Antônio José Cressoni, sócio da
EMPREITARIA CRESSONI LTDA., que celebrou
contrato com o Poder Público em virtude dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50003 - Voto no 21.213
5
dispensa ilegal, e que, para tanto, falsificaram
diversos documentos públicos, na tentativa de
justificar a contratação ilegal.
Consta, ainda, que em 12 de março de 1998, na
sede da Prefeitura Municipal de São Caetano do
Sul, José Gaino, Antônio José Cressoni, Merle
Marlene Trassi (Diretora da Fazenda), Luis Carlos
Morcelli (Assessor Financeiro), Maria Carmem
Gonzalez
Rey
Campos
(responsável
pelo
Expediente de Despesa, posteriormente promovido
ao cargo de Diretora da Fazenda), Sônia Aparecida
Nogueira (responsável pelo Expediente de Despesa
em substituição), Ênio Moro Júnior (arquiteto do
DESEM),
Odair
Mantovani
(arquiteto
do
Departamento de Obras e Urbanismo
DUOH),
Maria de Fátima dos Anjos Pereira (funcionária do
DESEM), Wenceslau Teixeira (Diretor do DESEM
em substituição) e Evandro Luiz Alves de Moraes
(funcionário do DESEM), falsificaram integralmente
documento
público,
consistente
no
Processo
Administrativo no 7378/95.
Segundo apurado, o corréu e o sócio da Empreiteira
Cressoni, Antônio José Cressoni (cuja confissão
culminou o início das investigações) narrou que foi
apresentado a autoridades do município de São
Caetano do Sul, como o então prefeito Dall'Anese e
Cláudio Demambro (Diretor do Departamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50003 - Voto no 21.213
6
Serviços Municipais DESEM).
Antônio e Cláudio reuniram-se para que aquele
realizasse obras públicas no município sem que
fosse submetido ao processo licitatório. Para isso,
solicitou que José Gaino (encarregado das obras na
Diretoria do DESEM) indicasse as obras que seriam
executadas pela Empreiteira Cressoni.
José Gaino, por seu turno, requisitava aos
funcionários Maria de Fátima (recorrida) e Evandro
que confeccionassem documentos referentes ao
processo licitatório após a já efetivada contratação
verbal da Empreiteira.
Os falsos processos licitatórios preparados eram
entregues a Ênio Moro Júnior, Luis Carlos Morcelli,
Maria Carmem Gonzalez Rey Campos, Merle
Marlene Trassi, Odair Mantovani e Sônia Nogueira,
que lançavam suas assinaturas nos despachos das
páginas destacadas, sem proceder ao estudo do
processo, apenas para cumprir a legalidade formal
do procedimento.
Salienta-se que a exordial acusatória, lastreada no
Procedimento de Investigação Criminal no 10 de
2008 deste GAECO, direcionou-se aos fatos
ocorridos entre 1996 a 1998, relativos a três obras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50003 - Voto no 21.213
7
fraudulentas (no 7378/95, 2430/96 e 3857/96)
realizadas
pela
referida
pessoa
jurídica
e
viabilizadas por conta de dispensas ilegais de
licitação.
Com efeito, após ter sido ofertada a inicial contra os
recorridos, inicialmente, o MM. Juiz de Direito
recebeu denúncia na data de 04 de abril de 2008 e
os acusados foram regularmente citados (fls.
832/856). Contudo, o d. Magistrado se retratou e
rejeitou parcialmente a denúncia em face dos
recorridos, por falta de justa causa para o
prosseguimento da ação penal e inépcia da inicial.
Em que pese o entendimento do d. Magistrado, não
há que se falar em falta de justa causa para o
exercício da ação penal e inépcia da inicial, eis que
os fatos narrados, pelo menos, em tese, se
adequam aos tipos penais dos artigos 297, § 1o, do
Código Penal, c.c. o 89, parágrafo único, da Lei no
8.666/93, na forma dos artigos 69 e 29, do Código
Penal.
Existem indícios de crime e, nesse contexto, não se
mostra oportuno abortar a ação penal em seu
nascedouro,
devendo-se
assegurar
ao
órgão
ministerial a oportunidade de provar os fatos
alegados em juízo, durante regular instrução, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50003 - Voto no 21.213
8
término da qual, caso não conformado um juízo de
certeza quanto à autoria delitiva e materialidade,
será de rigor a absolvição dos acusados.
Ademais, nessa fase processual ocorre a inversão
da regra do in dubio pro reo para in dubio pro
societate. Portanto, para que se rejeite a denúncia
contra o acusado, exige-se que a prova a esse
respeito deva vir comprovada estreme de dúvidas, o
que não se verifica no caso em tela.
Desse modo, contendo a inicial a descrição dos
fatos criminosos e a tipificação dos delitos, como
preceituado no artigo 41 do Código de Processo
Penal, mister se faz o seu recebimento em relação
aos recorridos Ênio Moro Júnior, Luis Carlos
Morcelli, Maria Carmem Gonzalez Rey Campos,
Maria de Fátima dos Anjos Pereira, Merle Marlene
Trassi e Sônia Nogueira.
Nesse sentido, é o entendimento pacificado no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“No que se refere à inépcia da inicial, segundo
pacífica
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
ressalta-se que a propositura da ação penal exige
tão somente a presença de indícios mínimos e
suficientes de autoria, prevalecendo, na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50003 - Voto no 21.213
9
oferecimento da denúncia, o princípio in dubio pro
societate. (AgRg no RHC 93.603/RJ, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/09/2018)
Contudo, em relação ao recorrido Odair Mantovani,
agiu com o devido acerto o Juízo a quo ao rejeitar a
denúncia, Isso porque, Odair apenas assinou o
memorial descritivo na primeira obra no 7378/95, o
que não permite concluir que conhecia todo o
esquema de falsificação cometido pelos outros
insurgidos.
Salienta-se, por oportuno, que a propositura
da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e
suficientes de autoria, prevalecendo, na fase de oferecimento da
denúncia, o princípio “in dubio pro societate”, sendo de rigor o
recebimento da denúncia em face do embargante.
No mais, cumpre observar ser nítido o
objetivo de dar ao recurso efeito infringente com o intuito de
rediscutir a pretensão para obter a alteração do julgado.
Nesse sentido, a posição da jurisprudência
deste E. Tribunal:
“Não precisa o Juiz reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes. Basta que acolha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50003 - Voto no 21.213
10
um
argumento
suficiente
a
embasar a sua
conclusão e não precisará dizer se os outros, que
objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não”
(TJSP, Órgão Especial, Embargos de Declaração no
108.471-0/8, Relator Des. Menezes Gomes, j. em
27.10.2004).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator